Tribunal: TJMT
Processo: 0002811-87.2018.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002811-87.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI DOMICIANO DE SOUZA - CPF: 593.993.761-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO
ART.
306, § 1.º, INCISO II, DA LEI N.º 9.503/97

– SENTENÇA CONDENATÓRIA
–

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS JUDICIAIS,
EM RAZÃO DA LEITURA DA DENÚNCIA ÀS TESTEMUNHAS – REJEIÇÃO – ATUAÇÃO QUE VISA TÃO SOMENTE CONTEXTUALIZAR O FATO A SER APURADO –
DEFESA QUE NÃO COMPROVOU O PREJUÍZO SUPORTADO – 2.
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO
, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – POSSIBILIDADE – PROVAS INCAPAZES DE COMPROVAR QUE O AGENTE CONDUZIU VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE SE MOSTRARAM CONTRADITÓRIOS
–
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1.

Não há se falar em nulidade das provas produzidas em audiência de instrução, por violação aos arts. 203 e 204 do CPP, pois a simples leitura da denúncia às testemunhas, por si só, não as induz a corroborar a versão acusatória. O intuito de tal atuação,
in casu
, foi contextualizar o crime e trazer maior fidedignidade às elucidações a serem realizadas, em razão do decurso do tempo e por serem as testemunhas policiais militares, que atuam reiteradamente em situações semelhantes.

2.

Para a caracterização do crime de embriaguez ao agente deve conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Destarte, se as provas dos autos são insuficientes para demonstrar que o agente conduziu o veículo em estado de embriaguez e expôs a coletividade a risco, absolve-se o réu, por atipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLAUDINEI DOMICIANO DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDINEI DOMICIANO DE SOUZA
contra a r. sentença de ID 197881692 - Pág. 3 e ss., prolatada pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT na ação penal n.º 0002811-87.2018.8.11.0011, na qual foi
condenado

pela prática do crime tipificado no
art.
306, §1.º, inciso II, da Lei n.º 9.503/97
,
à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, além da suspensão do direito de dirigir por
02 (dois) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 197881697, o recorrente argui a preliminar de
nulidade das provas colhidas em audiência de instrução
, com consequente refazimento do ato processual, sob o viés de que a leitura da denúncia induz os depoimentos das testemunhas e prejudica a consistência das provas obtidas. No mérito, requer a
absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, pois, a despeito de se encontrar em estado de embriaguez, não conduziu veículo automotor em tal condição.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 197881699, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 199687169, opina pela
rejeição da preliminar arguida
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento
e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Nos termos relatados, a defesa argui a nulidade das provas produzidas em audiência de instrução e julgamento e requer o refazimento da solenidade processual, sob o viés de que a leitura da exordial acusatória às testemunhas viola os arts. 203 e 204, ambos do Código de Processo Penal, assim como resulta em depoimentos imprecisos e parciais.

Sem razão
, contudo.

Ao que se depreende dos autos, o Ministério Público sintetizou os termos da denúncia aos policiais militares com o fim
de contextualizar o crime e trazer maior fidedignidade às elucidações a serem realizadas, sopesando-se o transcurso de mais de
05 (cinco) anos desde as suas atuações e o fato de estes lidarem
diuturnamente na repreensão de delitos, que, não raras vezes, possuem a mesma natureza jurídica e idêntico
modus operandi
do caso
sub judice
.

Malgrado não se extraia da legislação processual penal qualquer previsão sobre a leitura da denúncia àqueles que depõem na fase judicial, é certo que tal atuação,
isoladamente considerada,
não

resulta na parcialidade das narrativas ali produzidas, tampouco prejudica o réu,

posto que as testemunhas persistem livres para dizer que não se recordam do fato e, em se lembrando, há a possibilidade de as partes formularem perguntas para suprir omissões ou contradições acerca do apurado.

Destarte, diferente do sustentado nas razões recursais, não há irregularidades no acervo probatório amealhado aos autos, conclusão a qual se ampara na jurisprudência do
c. STJ:

“(...)
Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual
. 2. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no HC: 712423 GO 2021/0397518-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022) – destaquei.

“(...)
A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos”.
(AgRg no AREsp n. 2.265.279/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.) – destaquei.

Na mesma toada, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“
a prévia leitura da peça acusatória perante a testemunha é incapaz de gerar nulidade a macular a audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de ato processual público, este procedimento é essencial para que o depoente tome ciência dos fatos sobre os quais será indagado
”
(TJMT, HC 0133674-38.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 3.11.2016) – destaquei.

Em arremate, cumpre registrar que
a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
também se sujeitam à preclusão e
têm o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo acarretado à parte
[ex vi - STJ,
AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022).

In casu
, a defesa se limitou a arguir a eiva, sem, contudo,
comprovar ou mesmo apontar em que consistiria o prejuízo concreto suportado pelo réu em virtude d
a leitura da denúncia às testemunhas,
o que certamente corrobora a inexistência de nulidade da prova obtida.

Com tais considerações,
rejeita-se
a preliminar arguida pelo recorrente.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte dos autos que o recorrente
CLAUDINEI DOMICIANO DE SOUZA
foi
denunciado
(ID
197881656 - Pág. 4 e ss.) e
condenado
(ID 197881692 - Pág. 2 e ss.) pela prática do crime previsto no
art. 306, §1.º, inciso II, da Lei n.º 9.503/97
, pois no dia
29 de junho de 2018
, por volta das 13h30, nas proximidades da "Auto elétrica e Mecânica Matsushita", situado no bairro Centro, na Comarca de Mirassol D’Oeste – MT,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Nos termos narrados na exordial acusatória, policiais militares realizavam rondas naquela localidade e avistaram o recorrente conduzindo uma motocicleta Honda, modelo CBX 200 Strada, em aparente estado de embriaguez. Ato contínuo, procederam a abordaram do réu e constataram tal circunstância, visto que apresentava olhos avermelhados, desordem nas vestes, odor alcoólico, sonolência, dificuldade de equilíbrio, fala alterada, dentre outras características, sendo conduzido à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

1.

Do pedido de absolvição, por atipicidade da conduta:

A defesa sustenta que o recorrente não realizou o verbo nuclear do tipo penal, consistente em conduzir veículo automotor, razão pela qual deve ser absolvido, por atipicidade da conduta.

O pedido
merece
ser acolhido.

Como se sabe, o crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro consuma-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência.

Nessa toada, com as alterações promovidas pela Lei n.º 11.705/2008 o delito passou a ser de
perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto. Ou seja, basta para sua configuração que o
agente dirija o veículo
sob a influência de álcool, dispensando-se a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018
.

No caso concreto, cotejando os elementos probatórios, não se pode concluir, de forma inconteste, que o ora recorrente efetivamente praticou o verbo nuclear do tipo penal, consistente em conduzir veículo automotor, malgrado estivesse sob a influência de álcool.

Com efeito, o policial militar
Bruno da Costa Soares

afirmou

extrajudicialmente
que estava em rondas na cidade e, na proximidade da auto elétrica ‘Matsushita’
“(...) avistou um cidadão em uma motocicleta Strada, Placa JZC- 4869, apresentando sinais de embriaguez
”
(sic), razão pela qual foi o infrator preso em flagrante e o veículo apreendido. (ID 197881656 - Pág. 13/14).

A seu turno, na mesma ocasião, o policial militar
Edclison Moreira Velozo
ratificou os termos do boletim de ocorrência, no qual consta que
“
a
vistou um cidadão em uma motocicleta Strada placa JZ0-4869, apresentando sinais de embriaguez

(...), ao realizar abordagem foi constatado que o condutor estava embriagado
, foi dado voz de prisão. O veículo retido no pátio do 17° BPM”
(sic). (ID 197881656 - Pág. 16; ID 197881656 - Pág. 9).

Sob o crivo do contraditório
,
Bruno da Costa Soares
recordou-se que, na data do fato, um funcionário de uma oficina mecânica ligou no quartel para informar que havia um indivíduo embriagado
em cima de uma motocicleta
. Ao comparecer no local, constatou a veracidade da informação, registrando, todavia, que a
motocicleta estava desligada e o piloto sequer conseguia ficar sobre o veículo
, tamanha embriaguez, não mencionando em nenhum momento que aquele imprimia velocidade na motocicleta.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto das suas declarações:

“(...)
Testemunha:
Lembra da abordagem próxima a oficina, na parte da tarde, meio-dia, esse rapaz, não sei se é o mesmo, mas tinha uma Strada, se recorda sim.
O rapaz não conseguia ficar nem em pé na motocicleta, montado, né. Montava na motocicleta e já caía
. A gente passou, viu a situação, salvo engano,
o pessoal da oficina ligou no quartel
, dizendo que tinha um
rapaz embriagado, em cima de uma motocicleta
. Chegamos lá, constatamos o fato, que
não conseguia ficar montado na motocicleta.
Fizeram a abordagem, constataram a embriaguez e fizeram a condução.

Promotor:
Quando vocês chegaram lá, o réu já estava em cima da motocicleta? Lembra onde ele estava? Lembra disso?

Testemunha:
Eu acho que estava
em cima da motocicleta
, mas
a motocicleta não estava em funcionamento
,
estava montado nela, só que estava todo desequilibrado, né.
(...)
”

(sic – Relatório de Mídia de ID
197881691
).

Na mesma oportunidade, o policial militar
Edclilson Moreira Velozo
esclareceu que, na data do fato, o recorrente estava em visível estado de embriaguez e,
ao descer da motocicleta
, sequer conseguia permanecer em pé, porquanto havia ingerido cerveja anteriormente àquele momento. Para além disso, ao responder às indagações feitas pela magistrada
a quo
, disse que o réu
conduziu
a motocicleta, isto é, imprimiu movimento ao veículo, preocupando os funcionários da oficina, que decidiram acionar a guarnição, consoante se vê do destaque a seguir:

“
Testemunha: Eu me recordo que na data do fato, o Sr. Claudinei estava em visível estado de embriaguez,
inclusive, após descer da motocicleta, ele não conseguia nem ficar em pé direito
,
estava com bastante característica de odor etílico, olhos vermelhos, a capacidade da fala estava alterada (...).

Juíza: Como foi a circunstância da abordagem? Ele estava conduzindo a motocicleta? Como era?

Testemunha:
Ele estava conduzindo a motocicleta

e aí devido ele sair com a motocicleta e não conseguir ficar em pé, várias pessoas acabaram ligando no 190,

mencionando que ele poderia ocasionar acidentes nas proximidades
. (...)” (sic
– Relatório de Mídia de ID
197881691
).

No cenário posto, denota-se que
os elementos inquisitivos
são deveras genéricos e deles não se pode concluir que o réu efetivamente
conduziu
veículo automotor, além do que os policiais militares apresentaram
em juízo
versões fáticas contraditórias quanto à tal particularidade, pois enquanto o policial
Bruno da Costa Soares
assegurou que, ao tempo da abordagem, a motocicleta não estava ligada, acrescentando a isso o fato de o réu sequer conseguir ficar sobre o veículo, a testemunha
Edclison
Moreira Velozo
destacou que o recorrente efetivamente conduziu a motocicleta, apresentando desequilíbrio ao descer do moto.

Malgrado não se desconheça a valia dos depoimentos prestados pelos policiais militares para elucidação de fatos ilícitos, no caso concreto, as suas declarações apresentaram-se destoantes e insuficientes para amparar a versão acusatória, máxime porque inexiste nos autos qualquer outra prova capaz de desvelar que o recorrente conduziu o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

A propósito, sequer as declarações do recorrente podem ser utilizadas para elucidação do fato, pois,
persistiu em silêncio quando do seu interrogatório extrajudicial (ID 197881656 - Pág. 19) e teve decretada em juízo a sua revelia (ID 197881692 - Pág. 4), visto que deixou de comparecer na audiência de instrução e julgamento, a despeito de ter sido intimado da data da solenidade.

Nessa ordem de ideias, há incertezas no tocante à prática do verbo nuclear, pois, para além de duvidoso se o recorrente imprimia movimento na motocicleta quando atuação policial, o acervo probatório sequer demonstrou que ele chegara àquele local pilotando a motocicleta e expondo à coletividade em risco, subsistindo, em sentido oposto, evidências de que não possuía equilíbrio mínimo para assim agir.

Com efeito,
cabível
a reforma da r. sentença condenatória, amparada em precedente desta Relatoria e do e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO VERBO NUCLEAR DO TIPO – VIABILIDADE – RÉU ENCONTRADO FORA DO VEÍCULO QUE ESTAVA ESTACIONADO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – APELO PROVIDO.

Para a caracterização do crime de embriaguez ao agente deve conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool;
se as provas dos autos indicam que o veículo estava estacionado e não há substrato para afirmar que o acusado se encontrava na condução do carro, não há como se manter a condenação pelo delito
.
Apelo defensivo conhecido e provido”. (N.U 0004132-60.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) – destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO -

VEÍCULO ESTACIONADO NO MOMENTO DA PRISÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONFISSÃO DO APELADO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - NÚCLEO DO TIPO PENAL - CONDUZIR - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - JULGADOS DO TJDF, TJMG - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A condenação do crime de embriaguez pressupõe que o agente esteja conduzindo veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(CTB, art. 316). Em outras palavras, “o núcleo do tipo penal do crime de embriaguez é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo.” (TJDF, Apelação Criminal nº 1419416/07020607720218070007).
“Se as provas dos autos indicam que o veículo do réu não estava sendo conduzido na ocasião da abordagem policial, cuidando-se de automotor estacionado, não há falar em crime de embriaguez ao volante.” (TJMG- Apelação Criminal nº 1.0012.15.000518-4/001)
O verbo do tipo conduzir revela de pronto que
o tipo objetivo só se realizara se o agente estiver imprimindo movimento ao veículo, ou seja, dirigindo-o, e, assim, se o agente
, v.g.,
estiver embriagado, dentro do veículo, mas este estiver estacionado, não se configurara o crime
” (Marcellus Polastri Lima, Crimes de Trânsito: Aspectos Penais e Processuais, 2ª edição, Grupo GEN, 2015). [...].”
(TJMT – N.U 0003786-43.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023) – destaquei.

Cuida-se, inclusive, de entendimento adotado em outros Tribunais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, do CTB).

(...) . Mérito.
Réu que foi encontrado com veículo estacionado e, submetido ao teste do etilômetro, constatou-se estado de embriaguez. Atipicidade da conduta. Tipo penal que requer esteja o réu na condução do veículo. Absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP.
Sentença reformada. Recurso provido”.
(TJ-SP - APR: 15028116820218260438 Penápolis, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 25/05/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306 DO CTB) - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU ESTIVESSE CONDUZINDO O VEÍCULO - VEICULO PARADO
-
CONTUTA ATIPICA
. RECURSO PROVIDO. 01. No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. 02.
Não havendo certeza de que o agente tenha efetivamente conduzido o veículo embriagado, mister a sua absolvição do art. 306 do CTB, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal”
. (TJ-MG - APR: 10525170100743001 Pouso Alegre, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 26/11/2019, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/12/2019).

Sendo assim, estando certo de que o verbo nuclear do tipo penal em voga é justamente
conduzir
e que tal ato não restou demonstrado, impõe-se a absolvição do acusado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDINEI DOMICIANO DE SOUZA
,

REJEITO

a preliminar de nulidade das provas produzidas em audiência de instrução e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
absolver o réu
da imputação da prática do crime previsto no
art. 306, §1º, inciso II, da Lei 9.503/97
, por atipicidade da conduta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024